Tribunal: STF
Processo: HC 272432
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.095.404.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, c/c art. 40, I e V, da Lei nº 11.343/2006.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo.
Alega que “a condição de foragido não supre a ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva”, aduzindo que “a submissão prévia do paciente ao cárcere não pode ser condição para o controle da legalidade da prisão preventiva”. Argumenta que “a decisão não demonstra, de forma concreta, que o paciente esteja atualmente praticando delitos, integrando atividade criminosa em curso, interferindo na instrução, ameaçando testemunhas, ocultando provas ou frustrando atos processuais”. Ainda, aponta que “o paciente é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, faz uso contínuo de medicação e necessita de rotina estruturada, acompanhamento adequado e estabilidade emocional, circunstâncias sensivelmente comprometidas em ambiente prisional” e que “é pai de Gabriella Pinheiro Borges, nascida em 18/10/2021, também diagnosticada com TEA, e de José Leandro Borges Barbosa, nascido em 03/12/2024, ambos menores de idade e dependentes de sua assistência material, afetiva e familia”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
 
“Diante do exposto, requer-se: 
a) o conhecimento do presente habeas corpus, diante da flagrante ilegalidade apontada, apta a justificar a superação excepcional do óbice processual decorrente da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça; 
b) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, do acórdão por ela preservado e da ordem de prisão preventiva expedida contra LEANDRO SANTANA BORGES, com expedição de contramandado de prisão, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante cautelares diversas, se necessário; 
c) subsidiariamente, a concessão de salvo-conduto para que o paciente compareça espontaneamente perante o juízo de origem, em data e horário designados, sem recolhimento automático ao cárcere, para reavaliação da necessidade da custódia ou fixação de medidas cautelares diversas; 
d) ainda subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP;
e) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal e revogar a prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação concreta, contemporânea e individualizada; 
f) subsidiariamente ao pedido de revogação, o reconhecimento da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, consideradas as condições pessoais e familiares do paciente, especialmente o diagnóstico de TEA, a responsabilidade por filhos menores e a necessidade de observância da proporcionalidade, da proteção integral da criança e do melhor interesse dos menores; 
g) caso deferida a liminar, que seja confirmada por ocasião do julgamento definitivo do presente writ.” 
 
É o relatório, DECIDO.
 
Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 
 
“[...] Em minha avaliação, a ordem deve ser indeferida liminarmente. 
Ao compulsar os autos, constato que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da condição de foragido do paciente e da gravidade concreta da imputação, relacionada à suposta integração em associação voltada ao tráfico transnacional e interestadual de drogas. 
O acórdão fundamentadamente explicitou que, conforme consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, o paciente permanece foragido, circunstância que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Esse fundamento, a meu ver, não é abstrato nem genérico. Trata-se de dado concreto e atual, apto a justificar a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
A corroborar, cite-se: AgRg no RHC n. 203.236/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 18/2/2025. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fuga ou a permanência do agente em local incerto constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco concreto à aplicação da lei penal. Assim, não há flagrante ilegalidade na conclusão da Corte de origem de que o paciente, ao não se submeter à jurisdição, reforça a necessidade da medida extrema. 
Ilustrativamente, cite-se: AgRg no HC n. 981.884/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025; e AgRg no HC n. 990.118/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025. 
Da atenta leitura dos autos, depreende-se ainda que a prisão não foi mantida apenas com base na existência de mandado pendente. O Tribunal de origem também considerou a natureza da imputação, consistente em suposta associação para o tráfico de drogas com caráter transnacional e interestadual, bem como a notícia de que diversos integrantes do grupo ainda estariam foragidos. Nesse contexto, de maneira adequada o acórdão considerou que a custódia cautelar também se mostra necessária para resguardar a ordem pública e evitar a continuidade ou rearticulação da atividade criminosa. 
Não há, nos elementos disponibilizados, indicação objetiva da quantidade de entorpecentes apreendidos, razão pela qual tal circunstância não será valorada nesta decisão. 
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, julgo que ela não prospera neste exame liminar. A contemporaneidade deve ser aferida em relação aos fundamentos atuais da cautelar, e não apenas em relação à data dos fatos investigados. No caso, a condição atual de foragido, somada à imputação de associação criminosa voltada ao tráfico transnacional e interestadual, confere atualidade ao risco cautelar reconhecido pelo Tribunal de origem. 
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022. 
Também não verifico, neste momento, constrangimento ilegal decorrente da não substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A permanência do paciente como foragido enfraquece, de modo relevante, a tese defensiva de suficiência de comparecimento periódico, proibição de contato com corréus ou compromisso de manutenção de endereço atualizado. Quem ainda não se apresentou espontaneamente ao juízo não demonstra, em princípio, adesão concreta ao cumprimento de medidas menos gravosas. 
As condições pessoais favoráveis, como atividade lícita, vínculos familiares e residência fixa, ainda que relevantes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a custódia. No mesmo sentido, a alegação de que o paciente possui TEA e de que sua filha menor também demanda cuidados especiais merece consideração humanitária, mas não basta, por si só, para infirmar a necessidade cautelar reconhecida pelas instâncias ordinárias, sobretudo diante da condição de foragido. 
A análise mais aprofundada sobre eventual imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, necessidade médica específica ou adequação de prisão domiciliar exige exame documental mais detido e circunstanciado, incompatível com o juízo liminar, salvo manifesta ilegalidade, não verificada neste momento. 
Por fim, o pedido de salvo-conduto para que o paciente compareça ao juízo sem recolhimento automático ao cárcere não se mostra cabível. A existência de mandado de prisão regularmente mantido por acórdão colegiado impede que esta Corte, em cognição sumária, neutralize a eficácia da ordem prisional sem demonstração inequívoca de ilegalidade. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).”

Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da condição de foragido do paciente e da gravidade concreta da imputação, relacionada à suposta integração em associação voltada ao tráfico transnacional e interestadual de drogas”.
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para garantir a ordem pública justifica-se ante a evasão do distrito da culpa, a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 
 
Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 250.435-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a reformar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Por simples leitura do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que, mesmo desconsiderada a pretérita condenação por outro homicídio - indicada pelos juízos antecedentes -, a custódia cautelar encontra lastro em fundamentação concreta, arrimada tanto no modus operandi do delito supostamente perpetrado quanto na periculosidade do agente, derivados da imputada prática de novo homicídio qualificado, apenas porque a vítima ameaçou o filho do acusado, bem como no risco concreto de reiteração delitiva e na própria fuga do distrito da culpa. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Precedentes. Ainda que desfavorável, inviável a esta Suprema Corte alterar o resultado alcançado pelos juízos soberanos na incursão de matéria fático-probatória, pois tal proceder é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (HC 226.340-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/10/2023) 

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/9/2025)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Ademais, cumpre ressaltar o entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)

Noutro giro, no que tange às alegações referentes às “condições pessoais e familiares do paciente”, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “a análise mais aprofundada sobre eventual imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, necessidade médica específica ou adequação de prisão domiciliar exige exame documental mais detido e circunstanciado, incompatível com o juízo liminar, salvo manifesta ilegalidade, não verificada neste momento”. 
Com efeito, este Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido da necessidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado, bem como da comprovação de sua imprescindibilidade no cuidado dos filhos. Nessa linha: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR : INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, no qual se buscou a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no quadro de saúde do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva e (ii) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da condição de saúde do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade relevante de droga apreendida, assim como o contexto em que verificada a prática do delito. Precedentes. 4. Não há ilegalidade flagrante verificada na negativa de substituição por prisão domiciliar, tendo em vista que as instâncias antecedentes concluíram não estarem preenchidos os requisitos legais, bem como a ausência de elementos que evidenciassem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.368-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/2/2026)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 236.002-AgR, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2024)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente